Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739689-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELEUSA ANDRADE ALVIM D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência devidamente assinada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou, se preferir, recolher as custas. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator